Tribunal: STF
Processo: ARE 1481791
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VERBETES Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. PARADIGMA PROFERIDO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPRESTABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Não se admite a utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandados de segurança, recurso em mandado de segurança e habeas data como paradigma para configuração da divergência. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 265)



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 265), o recorrente Fernan Pereira alega a violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Reitera que a decisão da Sexta Turma do STJ, ao julgar embargos de declaração em agravo regimental no AREsp, incorreu em nulidade ao realizar julgamento em mesa, sem intimação para sustentação oral ou entrega de memoriais, o que violaria o devido processo legal. Sustenta que não foi aplicada a Lei 14.365/22, que alterou o art. 2º, §2º-B, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), garantindo a prerrogativa de sustentação oral em agravos regimentais criminais. 



    3. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e inexistência de ofensa constitucional direta (e-doc. 193).



    4. Neste agravo, a agravante afirma, em síntese, não incidir ao caso as Súmulas 282 e 356/STF. Reitera o que alegado nas razões do extraordinário.



    5. Requer o conhecimento do presente agravo, dando-se provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Correta a decisão agravada. Ao recurso não se deve dar provimento, visto que a matéria constitucional alegada não foi tratada no julgamento do agravo regimental. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    7. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    8. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    9. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    10. No caso dos autos, no entanto, a suposta ofensa ao art. 5, inc. XXXVI, da Constituição da República não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, tampouco foram interpostos embargos de declaração, o que torna inviável a apreciação da controvérsia neste campo recursal.



    11. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator